Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714060-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA JUDITE PERCIANO BORGES, MARCOS AURELIO PERCIANO BORGES, MAGNUS ALEX PERCIANO BORGES AGRAVADO: MARLENE TEREZINHA PERCIANO BORGES, CARLOS ALBERTO PERCIANO BORGES, ALAN VINICIUS PERCIANO BORGES DESPACHO Não havendo pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator